Tribunal: TJSP
Processo: 1501811-91.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Palavras da vítima e testemunhas que foram firmes e coerentes – Réu flagrado em poder da res - Qualificadora devidamente reconhecida – Penas e regime que não comportam modificação - Regime fechado de rigor – Incabível a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos -

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Palavras da vítima e testemunhas que foram firmes e coerentes – Réu flagrado em poder da res - Qualificadora devidamente reconhecida – Penas e regime que não comportam modificação - Regime fechado de rigor – Incabível a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos - Réu reincidente, sendo as circunstâncias judiciais a ele desfavoráveis - Recurso desprovido.